Tribunal: STJ
Processo: 0467399-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055794 - SP(2025/0467399-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIANA FREITAS ARECO BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ENEM. REMIÇÃO DA
REPRIMENDA. NOTA MÍNIMA DE 450 PONTOS EM CADA MATÉRIA.
NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de se conceder a remição da pena sem a obtenção da nota
mínima de 450 pontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prevalece nesta Corte que a remição em cada matéria do Enem exige a obtenção
de nota mínima superior a 450 pontos, o que não foi alcançado pela paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A remição do Enem exige a obtenção de nota mínima em cada matéria.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,

art. 126, §5o; Resolução do CNJ n.
o.
391/2021, art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.032.425/SP,
Turma, julgado em
DJEN de 1°/
18/11/2025,
12/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54716494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 01baa01e-f3aa-497a-aafc-639a44b360e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 01baa01e-f3aa-497a-aafc-639a44b360e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055794 - SP(2025/0467399-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIANA FREITAS ARECO BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ENEM. REMIÇÃO DA
REPRIMENDA. NOTA MÍNIMA DE 450 PONTOS EM CADA MATÉRIA.
NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de se conceder a remição da pena sem a obtenção da nota
mínima de 450 pontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prevalece nesta Corte que a remição em cada matéria do Enem exige a obtenção
de nota mínima superior a 450 pontos, o que não foi alcançado pela paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A remição do Enem exige a obtenção de nota mínima em cada matéria.
Documento eletrônico VDA54071721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:02:41
Código de Controle do Documento: 91243af7-b6fb-4b32-876d-d83cb8f4f76c

Dispositivos relevantes citados:
LEP,

art. 126, §5o; Resolução do CNJ n.
o.
391/2021, art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.032.425/SP,
Turma, julgado em
DJEN de 1°/
18/11/2025,
12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANA FREITAS ARECO
BARRETO contra a decisão, na qual não conheci do
:
habeas corpus

"Com efeito, a remição em cada matéria do Enem
exige a obtenção de nota superior a 450 pontos, o que não
foi obtida pela paciente." (fl. 946)

No presente recurso a defesa alega que "o entendimento adotado
monocraticamente destoa daquele constante no Habeas Corpus 255.775-RJ, julgado
monocraticamente no STF, pelo Ministro Edson Fachin, sendo conveniente expor o
seguinte excerto: 'à míngua de previsão normativa expressa, não é possível utilizar,
por empréstimo, o parâmetro ‘nota de corte 450’, concebido para fins de certificação de
ensino médio, em caso remição de pena requerida por aprovação que possibilita
ingresso a instituição de ensino superior', situação que tem perfeita aderência ao
(fl. 955).
presente caso"
Requer, assim, a reconsideração da decisão, ou que o processo seja apreciado
pelo Órgão Colegiado, com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, como bem anotado na decisão agravada, prevalece nesta Corte
que a remição em cada matéria do Enem exige a obtenção de nota mínima superior a
450 pontos, o que não foi alcançado pela paciente.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO.
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM).
Documento eletrônico VDA54071721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:02:41
Código de Controle do Documento: 91243af7-b6fb-4b32-876d-d83cb8f4f76c

REPROVAÇÃO
EM
TODAS
AS
ÁREAS
DO
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE APROVAÇÃO MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por José Eduardo
Pinto contra decisão monocrática que denegou a ordem de
habeas corpus, mantendo o indeferimento do pedido de
remição de pena.
2. O agravante sustenta, em suma, que a mera
participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
independentemente da obtenção de nota mínima, seria
suficiente para a concessão do benefício, por valorizar o
esforço do apenado em sua ressocialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se
a participação no ENEM, sem a correspondente aprovação
em qualquer uma das áreas de conhecimento, confere ao
apenado o direito à remição da pena por estudo, nos
termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 126
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que o direito à remição de pena pelo
estudo, no caso de participação no ENEM, está
condicionado à efetiva aprovação do reeducando, ainda
que parcial, em ao menos uma das áreas de conhecimento
avaliadas.
5. A Resolução n.
do Conselho Nacional
391/2021
de Justiça (CNJ) estabelece que a aprovação em exames
que certificam a conclusão do ensino fundamental ou
médio, como o ENEM, deve ser considerada para o
cômputo das horas destinadas à remição da pena.
6. A exigência de nota mínima para aprovação
no ENEM está prevista na Portaria MEC-INEP n.
que determina o alcance de, no mínimo, 450
179/2014,
pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na
prova de redação.
7. A remição de pena por estudo não se contenta
com a mera inscrição ou participação do apenado em
exames educacionais, sendo necessária a demonstração
de aproveitamento mínimo que certifique o esforço e a
dedicação aos estudos.
8. No caso concreto, o agravante não obteve a nota
mínima necessária para ser considerado aprovado em
nenhuma das áreas de conhecimento avaliadas no ENEM,
tampouco na redação, o que inviabiliza o deferimento do
pleito.
9. A decisão agravada está em perfeita sintonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
reconhece o direito à remição de pena apenas nos casos
de aprovação total ou parcial no ENEM.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido.
Jurisprudência relevante citada:
LEP,
I;
art. 126; Lei n. 9.394/1996, art. 24,
Resolução n.
do CNJ; Portaria MEC-INEP n.
391/2021
179/2014.
TJ, HC
Terceira Seção, julgado em
602.425/SC,
10.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
786.844/SP,
Documento eletrônico VDA54071721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:02:41
Código de Controle do Documento: 91243af7-b6fb-4b32-876d-d83cb8f4f76c

Quinta Turma, julgado em 08.08.2023, DJe 13.09.2023;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
872.350/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe
29.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.003.274/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
940.829/SP,
julgado em 14.05.2025, DJEN 19.05.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.032.425/SP,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de 1°/
)
18/11/2025,
12/2025.

Por oportuno, confira-se o seguinte excerto do voto condutor desse julgado:

"A decisão monocrática ora hostilizada analisou a
controvérsia em estrita conformidade com a jurisprudência
pacífica e consolidada no âmbito deste Superior Tribunal
de Justiça, a qual orienta que o direito à remição da pena
pelo estudo, no caso de participação no Exame Nacional
do Ensino Médio, está condicionado à efetiva aprovação
do reeducando, ainda que parcial.
A Resolução n.
do Conselho Nacional de
391/2021,
Justiça (CNJ), que revogou a Recomendação n. 44/2013
do mesmo órgão, dispõe que a aprovação em exames que
certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio,
como o ENCCEJA, bem como a aprovação no ENEM,
devem ser consideradas para o cômputo das horas
destinadas à remição da pena, assim estabelecendo:

Art. 3 (...) Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de
liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino
no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou
com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com
isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão
do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será
considerada como base de cálculo para fins de cômputo das
horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da
carga horária definida legalmente para cada nível de ensino,
fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas)
horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e
duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional
técnica de nível médio, conforme o
da Resolução n
art. 4
do Conselho Nacional de Educação, acrescida de
03/2010
1/3
(um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar
plena aplicação ao disposto no
§ 5 , da LEP.
art. 126,

No caso específico do ENEM, exige-se o alcance
de, no mínimo, 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos
em cada área de conhecimento e 500 (quinhentos),
conforme estabelecido pela Portaria MEC-INEP n. 179,
de pontos na prova de redação 28 de abril de 2014
(publicada no DOU de 29 de abril de 2014, n. 80, Seção
01, pág. 40)."

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54071721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 15:02:41
Código de Controle do Documento: 91243af7-b6fb-4b32-876d-d83cb8f4f76c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.794 / SP
Número Registro: 2025/0467399-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022567320218260520
00043230620248260520
00045072520258260520
22567320218260520
43230620248260520 45072520258260520
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELIANA FREITAS ARECO BARRETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIANA FREITAS ARECO BARRETO (PRESO)
ADVOGADOS : LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - SP335471
ISADORA AMÊNDOLA - SP376081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:29
Código de Controle do Documento: ed8d245f-3890-450f-80e5-4daa0fe57f3e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:29
Código de Controle do Documento: ed8d245f-3890-450f-80e5-4daa0fe57f3e